Tribunal: TJMT
Processo: 1018220-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018220-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (AGRAVANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – QUESTÃO DE ESSENCIALIDADE E DE CONCURSALIDADE QUE NÃO FOI ANALISADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso não comporta provimento, pois a discussão sobre a concursalidade do crédito e essencialidade do objeto de garantia ainda pende de posicionamento pelo juízo universal.

Por conseguinte, a antecipação de qualquer pronunciamento a respeito do tema configura nítida supressão de instância, retirando das partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, que foi garantido pelo juízo de piso na parte final da decisão interlocutória recorrida.

O art. 8º e ss da Lei 11.101/2005 estabelece o procedimento escorreito para resolução da divergência, motivo pelo qual sua supressão implicaria violação reflexa à garantia do devido processual, insculpido no art. 5º, LIV, da CF/88.

Assim, afigura-se prematuro e violador do princípio do duplo grau de jurisdição incursionar nas providências a serem adotadas após o encerramento do “stay period”, vez que não há posicionamento sobre tal questão conferido pelo juiz natural da causa e, durante o processamento do pedido recuperacional, podem surgir fatos e/ou argumentos que viabilizem o imediato encerramento ou prorrogação da blindagem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o seu regular prosseguimento, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022, bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Em suas razões, alega a Agravante que firmou com os agravados o Instrumento Particular de Compra e Venda o Trator Agrícola, marca John Deere, modelo 7225J, ano de fabricação 2016, o qual estipula na cláusula quinta que o negócio jurídico pactuado foi feito com reserva de domínio, nos termos do artigo 521, do Código Civil.

Aduz que, em razão da inadimplência contratual dos agravados e a fim de cumprir as formalidades legais, protestou o contrato no cartório competente, constituindo os agravados em mora, na forma determinada pelo artigo 525, do Código Civil, passando, então, a ter o direito de recuperar a posse do bem, conforme autoriza a segunda parte do artigo 526, do Código Civil.

Invoca as determinações legais cabíveis, notadamente às constantes na Lei de Recuperação e Falência, como o artigo 49, §3º, que dispõe que o crédito, gravado com reserva de domínio, não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Destaca a ausência de prova realizada pelos agravados, quanto a qualquer tipo de essencialidade de qualquer tipo de bem.

Ressalta que, sendo a relação jurídica baseada em contrato com cláusula de reserva de domínio, o crédito dele decorrente, não se sujeita às questões atinentes à recuperação judicial.

Requer a concessão da medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso para determinar unicamente a reintegração do Trator Agrícola, marca John Deere, modelo 6125J, ano de fabricação 2016, chassis nº 1BM6125JKGD402330 em favor da agravante.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, reintegrar a agravante definitivamente na posse do referido Trator Agrícola.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 143362692).

Contraminuta da parte agravada (ID 145549678).

Interposto Agravo Interno (ID 145549681), este foi julgado prejudicado ante o exercício do juízo de retratação que revogou o efeito suspensivo concedido (ID 153342198).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID 160000695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Agravante COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o seu regular prosseguimento, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022, bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da Agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a discussão sobre a concursalidade do crédito e essencialidade do objeto de garantia ainda pende de posicionamento pelo juízo universal.

Por conseguinte, a antecipação de qualquer pronunciamento a respeito do tema configura nítida supressão de instância, retirando das partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, que foi garantido pelo juízo de piso na parte final da decisão interlocutória recorrida:

“Ante tal contexto, considerando todo o exposto, RESTABELEÇO a decisão antes proferida e DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF n. 148.904.969-04; LURDES BUSANELLO - CPF n. 840.864.831-49; MARCIO BUSANELLO - CPF n. 005.373.151- 44; PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF n. 024.923.351-78; NEDIO BUSANELLO - CPF n. 830.318.041-04; e CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF n. 902.674.941-49.

DETERMINO o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022. CONFIRMO a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, PROIBINDO A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS DE PROPRIEDADE DOS REQUERENTES, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Expeça-se novo edital de processamento.

Intimem-se a todos esta decisão.

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.” (ID 142906655)

Isso porque o art. 8º e seguintes da Lei 11.101/2005 estabelece o procedimento escorreito para resolução dessa divergência, motivo pelo qual sua supressão implicaria violação reflexa à garantia do devido processual, insculpido no art. 5º, LIV, da CF/88.

Aliás, a divergência em questão não afeta os efeitos inerentes à decisão concessiva do período de blindagem (stay period), cuja medida concedida à parte recuperanda visa exatamente à proteção do patrimônio empresarial, reorganização das finanças e dos negócios (artigo art. 6º, §4º c/c art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial).

Por sua vez, a ordem não significa nem importa, ao menos nesse momento, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial, conforme vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – TESE RELATIVA À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE OUTRO BEM – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO. A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal. Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019). Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância (TJMT. N.U 1016158-38.2020.8.11.0000, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 03/11/2020).” (N.U 1003565-40.2021.8.11.0000, Rel.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, “a essencialidade e a concursalidade devem ser examinadas no juízo recuperacional, eis que é o competente para fazê-lo.”

Assim, afigura-se como prematuro e violador do princípio do duplo grau de jurisdição incursionar nas providências as serem adotadas após o encerramento do “stay period”, vez que não há posicionamento sobre tal questão conferido pelo juiz natural da causa e, durante o processamento do pedido recuperacional, podem surgir fatos e/ou argumentos que viabilizem o imediato encerramento ou prorrogação da blindagem.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, em
consonância
com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023